Tribunal: STF
Processo: HC 76650
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Não pode esta Corte decidir
acerca de pedidos relativos aos benefícios da execução, não
formulados, primeiramente, ao juiz competente, sob pena de supressão
de instância. Habeas corpus não conhecido, nessa parte. 3. Reexame
de provas e fatos. Inviabilidade. 4. O ajuizamento da ação
revisional não suspende a execução da sentença penal condenatória.
Assim, não há como deferir a pretensão de o paciente aguardar em
liberdade o julgamento. 5. Crimes hediondos. Cumprimento integral da
pena em regime fechado. Lei n.º 8.072/90, art. 2º, § 1º. 6. Habeas
corpus conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido.